Tribunal: TJDFT
Processo: 0005637-23.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005637-23.2011.8.07.0018 RECORRENTE: ELIETTE GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DA PROVA POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a realização de segunda perícia, se a primeira realizada foi produzida por profissional que declara não possuir conhecimentos necessários para o deslinde da controvérsia estabelecida na lide. Se a prova pericial realizada não dirimiu toda a controvérsia, porque o profissional declara não estar capacitado para desenvolver sua atividade, impõe-se a realização de nova perícia, com profissional habilitado. 2. É o próprio perito nomeado que, por uma questão de ética, pode se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiros. Contudo, se aceitar o ofício, somente a parte que se sentir prejudicada pode alegar a referida nulidade, o que não ocorrerá, se foi ela própria quem pleiteou que o mesmo exercesse esta função processual. 3. Questionada pelo Juízo a quo se poderia arcar com a perícia, a apelante afirmou que não e pleiteou que fosse nomeado um perito dentro do quadro de profissionais do Réu. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 144, inciso V, 148, inciso II, 370, todos do Código de Processo Civil; e 212 da Lei 8.212/1990, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de complementação da prova pericial. Aduz o impedimento do perito por fazer parte do ente recorrido. Defende o reconhecimento do nexo causal entre a patologia desenvolvida e o trabalho realizado. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TRF 1a Região e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 144, inciso V, 148, inciso II, 370, todos do Código de Processo Civil; e 212 da Lei 8.212/1990, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, pois “A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.” (AgInt no AgInt no AREsp 1009655/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020). Ainda, quanto à alegada divergência jurisprudencial, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010